Tribunal: STF
Processo: Rcl 76965
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido na Apelação nº 03020154420158240018, pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mediante o qual o Colegiado de origem teria afrontado o decidido por esta Corte nos Temas 627/STF e 1081/STF da repercussão geral. 



    Discorre acerca da controvérsia, narrando o seguinte (eDOC 1, p. 8):



    “No presente caso, discute-se acerca do recebimento de benefício por incapacidade temporária e o pagamento das verbas salariais retroativas em que a reclamante foi reintegrada no cargo. Ora, devemos diferenciar a natureza de ambas verbas, uma de natureza previdenciária e outra indenizatória, sendo possíveis acúmulos. 



    Excelência, em que pese a autora ter gozado de benefício previdenciário no período de 16/10/2009 e 31/05/2012, somente fez o uso em razão de sua exoneração declarada ilegal. A época necessitava da prevenção estatal, haja vista estar acometida de moléstia incapacitante. Ocorre que, o pagamento das verbas retroativas do cargo em que foi exonerada detém caráter indenizatório por conta de ilegalidade do ente político municipal, devendo ser pagas à reclamante.”



    Nesse sentido, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, requer seja ”cassada a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada a solução da controvérsia em observância ao Tema 627/STF e Tema 1081/STF, considerando a premissa constitucional que permite a cumulação de benefício e proventos do cargo.” (eDOC 1, p. 10-11)



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destacou-se)



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Observe-se que contra o ato reclamado reputado na inicial foi interposto recurso extraordinário, cuja denegação deu ensejo à interposição do ARE 1.535.973, que, como relator nesta Corte, deixei de conhecer do recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria em debate.



    Dessa forma, constata-se incabível esta ação, porquanto a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019)



    Ressalvo, ainda, que a leitura do art. 988, §6º, do CPC, não leva a outra conclusão, uma vez que este trata apenas da autonomia procedimental entre o recurso e a reclamação, de modo a não inviabilizar o ajuizamento e o processamento desta na pendência daquele(s). E se trata de regra prevista na redação original do CPC/15; ao contrário da hipótese de cabimento do art. 988, §5º, II, incluída pela Lei n. 13.256/16. Ou seja, o art. 988, § 6º, faz sentido para as demais hipóteses, não para esta: quando pela via recursal já há manifestação da Corte. 



    Na realidade, o art. 988, §5º, II, foi pensado para a hipótese do art. 1.030, I, “a” (decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento a “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral), uma vez que ali só é cabível o agravo interno, conforme §2º desse artigo e não mais o recurso extraordinário. É por isso que o art. 988, §5º, II, exige o esgotamento da instância, uma vez que aí a via reclamatória será o único meio para questionar no STF essa decisão.



    Não é o caso aqui, uma vez que o reclamante teve o devido acesso ao STF. 



    Assim, levando-se em conta que se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já analisado pelo STF em sede de recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.



    Prejudicada a análise da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente